Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0730316-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA PAULA BATISTA DA SILVA MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0710800-82.2021.8.07.0020, deferiu, em parte, a tutela cautelar em caráter antecedente, para determinar ao Réu, ora agravante, que apresente todos os contratos e extratos de operações de fornecimento de crédito à Agravada, incluindo empréstimos em qualquer modalidade. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei que foi proferida sentença na origem, extinguindo o processo, sem resolução do mérito[1] Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Id 113331455 dos autos de origem. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora